Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Distribuída a apelação a esta relatoria (certidão de Id 36734143), o recorrente apresenta pedido incidental (Id 36721027) requerendo, com base no art. 300, do CPC, o deferimento de tutela de urgência. Informa que postula judicialmente o reconhecimento do direito à acumulação de cargos públicos no âmbito do Distrito Federal, nos moldes do art. 37, XVI, c/c art. 42, § 3o, da Constituição Federal. Diz ter formulado pedido de maneira expressa a referida acumulação em sede de tutela antecipada. Entretanto, fatos novos ocorreram na última semana, que demonstram ainda mais a urgência da providência solicitada. Ressalta que foi intimado para comparecer na data de 28/06/2022 para ter ciência do início do processo de opção de cargo, distribuído sob o no 01/2022. Assim, eventual procedência da presente ação se tornaria inócua, na medida em que já teria havido a opção entre os cargos. Saliente-se que, nos termos do art. 8o da Portaria no 928/2014 da PMDF, juntada na presente oportunidade, depois da ciência, a parte tem tão somente 5 dias para optar entre os cargos, ou oferecer defesa em procedimento célere. Enfatiza que até que se obtenha a cognição exauriente por parte desta nobre turma, é mister que o Apelado deixe de exigir a opção por cargos. Visando evitar repetições, na apelação demonstra-se a saciedade que tal medida não causa qualquer repercussão negativa, eis que há compatibilidade de horários, bem como não há registro de qualquer falta funcional por parte do Apelante a exigir a imediata desincompatibilização, ao contrário, conforme registro funcional juntado na presente oportunidade, até o dia de hoje, não há qualquer falta por parte deste. Busca evidenciar os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao final, requer: Que seja concedida a tutela de urgência (art. 300 CPC), no sentido de impedir que o Apelante tenha que optar por um dos cargos, o de SD Policial Militar do Distrito Federal e o de Técnico de Atividades de Hemocentro (Especialidade: Hematologia e Hemoterapia), até o efetivo trânsito em julgado da demanda. É o relatório. Decido. O ora apelante moveu ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal objetivando, em suma, a acumulação dos cargos públicos de Técnico de Atividades do Hemocentro (especialidade: Hematologia e Hemoterapia) e de Policial Militar do Distrito Federal (Id 36362346). Pediu, ao final, autorização judicial para acumulação de cargos pretendida com a presente ação, com fundamento na EC 101/2019. Percorrido o regular iter procedimental, sobreveio a sentença de Id 36362427, que rejeitou a pretensão deduzida na peça vestibular, nos seguintes termos: De fato, a Emenda Constitucional n.o 101/2019, acrescentou § 3o ao artigo 42 da Constituição Federal, segundo o qual aplica-se aos militares do Distrito Federal o artigo 37, XVI, da CF, com prevalência da atividade militar, dispositivo que veda a acumulação de cargos, com algumas ressalvas: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (...) § 3o Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; Ao contrário do que sugere a parte autora, a interpretação da norma constitucional é restritiva, pois trata-se de vedação de acumulação de cargos, que é a regra. A acumulação de cargos específicos é excepcional e as exceções se interpretam de forma restrita. No caso em questão, o autor pretende acumular cargo de técnico na área de saúde com a de policial militar. A alínea "c" trata da possibilidade de acumulação de cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissão regulamentada. Portanto, quando o cargo ou emprego é na área de saúde, a norma é a alínea "c". Por exemplo, militar médico com outro cargo ou emprego civil na área de saúde. O autor pretende cumular o cargo de militar, fora da área médica, com outro técnico na área de saúde. Não há previsão legal. Seria possível, com base na alínea "c", acumular o cargo de policial militar com outro de professor ou técnico ou científico fora da área da saúde, que tem disciplina própria (alínea "c"). As orientações administrativas são no sentido de interpretar as alíneas "b" e "c" de forma restrita. Para o militar cumular este cargo com outro de saúde, a atividade militar deve ter similaridade com a área da saúde, como o militar médico ou dentista. É esse o objetivo da norma constitucional. Não se pode admitir a acumulação com qualquer cargo ou emprego e sem critério. Na sistemática anterior à EC n.o 101/2019, o militar do Quadro de Combatentes não podia cumular seu cargo com nenhum outro cargo público permanente. Por outro lado, os militares dos quadros de saúde (médicos, dentistas, veterinários, por exemplo), que realizaram concurso público especificamente para os referidos quadros, poderiam acumular com outro cargo ou profissão privativa de profissional de saúde, tendo em vista a previsão expressa no inciso VIII do § 3o do art. 142 da Constituição Federal, aplicada aos militares distritais e estaduais por força do art. 42 da Carta Magna: Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. § 1o Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. § 2o Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. § 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: [...] VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7o, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";” No caso, o autor pretende ingressar no quadro de Praças Policiais Militares Combatentes, em que não se exige formação privativa na área de saúde, ao contrário dos quadros já citados. Portanto, com a nova redação da Carta Magna, permanece a restrição de acumulação de cargos nas instituições militares, com a similaridade dos cargos civis. Ou seja, para o Policial Militar Combatente, a única hipótese de acumulação de cargos é a prevista na alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República, ou seja, com um cargo público de professor. A hipótese prevista na alínea "c" daquele dispositivo, que o autor invoca em amparo à sua pretensão, permanece vinculada às regras já expostas: os cargos devem ser privativos de profissionais de saúde e com profissões regulamentadas. Na PMDF, há quadros específicos em que seus integrantes são profissionais privativos de saúde, mas este não é o caso do requerente. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes trechos da Informação Técnica no 96/2019 da PMDF, a respeito do tema: “(...) 20. Com a nova redação na Carta Magna, permanece a restrição de acumulação de cargo nas instituições militares, com a similaridade dos cargos civis. Ou seja, para o policial militar combatente, vê-se que a única hipótese de acumulação de cargo é o previsto na alínea "b", hipótese em que a acumulação do cargo de policial militar combatente é possível com um cargo público de professor. 21. A hipótese prevista na alínea "c", a que a autora intenta corresponder ao seu caso pessoal, permanece vinculada às regras já expostas: os cargos devem ser privativos de profissionais de saúde e com profissões regulamentadas. Na PMDF, tem-se quadros específicos em que seus integrantes são profissionais privativos de saúde, mas não é e nunca foi o caso da autora.” (grifo nosso) Assim sendo, verifica-se não ser possível o acolhimento da pretensão deduzida nesta demanda, devendo o pedido autoral ser julgado improcedente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora e, em consequência, resolvo o mérito da demanda, com base no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Sentença não submetida a reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC. Transitado em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. O autor interpôs apelação (Id 36362430), onde reprisa, em linha gerais, os argumentos que aduziu na petição inicial. Insiste na tese de que é possível a pretendida acumulação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para impedir que o Recorrente tenha que optar por um dos cargos, o de SD Policial Militar do Distrito Federal e o de Técnico de Atividades de Hemocentro (Especialidade: Hematologia e Hemoterapia). No mérito, pede a reforma da sentença, a fim de que o impetrante possa continuar a ocupar ambos os cargos, nos termos solicitados na exordial, dada a compatibilidade jurídica e de horário entre eles, e sobretudo porque foi essa a vontade do legislador. Distribuído o apelo para a c. 4a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe Pereira (Id 36463215), Sua Excelência declinou de competência ao reconhecer o fenômeno da prevenção, conforme certificado ao Id 36452364 (Id 36598816). Feita essa abordagem do processo para melhor compreensão da demanda, passo ao exame do pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação. O art. 299 do CPC dispõe: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. E o art. 300 do mesmo diploma processual prevê: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, considerando a argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como os elementos de convicção carreados ao processo de referência, tenho por não evidenciados tais requisitos. Com efeito, a Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (caput) e da investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Ainda, disciplina o art. 37, XVI, da Constituição Federal, que, em regra, não são acumuláveis os cargos públicos para os servidores públicos civis, senão vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; A Emenda Constitucional n. 77, de 2014, possibilitou expressamente ao militar das Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica – acumular um cargo na área da saúde com prevalência da atividade militar, à luz do art. 37, XVI, “c”, da CF, nos termos do art. 142, § 3o, VIII, da Constituição Federal: (...) VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7o, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";(...) A despeito de orientação jurisprudencial anterior à EC n. 77/2014, firmada em igual sentido (RMS 29.838/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014), a regra passou a ser aplicada aos membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, por força do disposto no art. 42, § 1o, da CF, in verbis: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores (...). – grifo nosso A propósito, colhem-se os seguintes julgados do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a acumulação de dois cargos privativos na área de saúde, no âmbito das esferas civil e militar, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, e sim atribuições inerentes a profissões civis, diante da interpretação sistemática do art. 37, XVI, alínea "c", c/c os arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, II, da Constituição de 1988. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1698599/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. MILITAR ESTADUAL (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS) E CIVIL (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE GOIÁS). EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 77/2014. PREVISÃO EXPRESSA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a acumulação de cargos privativos de médico por militares. Precedentes. 2. A Emenda Constitucional n.° 77/2014 alterou a redação do inciso II do § 3o do art. 142 da Constituição Federal para permitir, expressamente, a acumulação, por militares, de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (RMS 34.239/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) No ponto, anoto que a ratio decidendi do permissivo para a acumulação dos cargos privativos da área de saúde no âmbito militar, há muito, consagrou-se na condição de que “o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, e sim atribuições inerentes a profissões de civis" (RMS 39.157/GO, 2a T., Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 7/3/2013). Doravante, com o advento da Emenda Constitucional 101/2019, foi acrescido o § 3o ao art. 42 da CF, que estendeu aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito ao acúmulo de cargos em todas as hipóteses ressalvadas nas alíneas do art. 37, XVI, da CF: “Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar”. (grifos nossos) Desse modo, ao militar estadual que já era reconhecido o direito à cumulação lícita de dois cargos privativos de profissionais de saúde (art. 37, XVI, “c”, da CF), a partir da EC n. 101/2019, restou-lhe autorizada a acumulação de cargos também para os casos de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, XVI, “a” e “b”, da CF): Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; Concretamente, segundo observado na sentença a quo, o autor, ora apelante, pretende acumular cargo de técnico na área de saúde (Técnico de Atividades do Hemocentro, especialidade Hematologia e Hemoterapia, com 30 horas semanais – Id 36362349) com o Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da PMDF (Id 3636234). De fato, a pretensão de acumulação de cargos assim formulada não se enquadra no permissivo constitucional e, conforme entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal, consubstanciando “exceção à regra da não cumulatividade de cargos públicos que emana dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções taxativamente enunciadas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral (CF, art. 37, XVI)” (Acórdão 1351946, 07096642720198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 18/7/2021). Sobre o tema, destaco, ainda, julgados deste c. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXCEÇÕES. CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARGO CIVIL E MILITAR. TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TERCEIRO SARGENTO DO CORPO MILITAR DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SEM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, no seu Art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, abrindo exceção quando houver compatibilidade de horários e quando se tratar de a) de dois cargos de professor, b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico e c) de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. A vedação de acumulação e as exceções constitucionais previstas pelo Art. 37, inciso XVI, alínea "c", da CF/88 alcança também os militares, por força da Emenda Constitucional 77/2014, que alterou o inciso VIII do § 3o do art. 142 da Constituição Federal. 3. O cargo de praça Bombeiro-Militar em Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais exerce funções típicas de bombeiro militar, previstas no Art. 2o da Lei 8.255/1991. 3.1 A simples lotação de bombeiro militar na qualificação QBMG em divisão ou departamento de saúde ou a assunção de função de Enfermeiro não é suficiente para considerar ser o impetrante ocupante de cargo de profissional da saúde, circunstância que inviabiliza o enquadramento no permissivo constitucional para a acumulação. 3.2 Como aponta o § 2o do Art. 30 da Lei 8.255/1991, os quadros de oficiais em saúde no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são constituídos por aqueles que ingressaram na corporação mediante concurso específico para área da saúde, com exigência de diploma, o que não é a situação dos autos. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários, com base na súmula 512 do STF. (Acórdão 1366438, 07021768420208070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021) APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO CIVIL E MILITAR. SOLDADO E ESPECIALISTA EM SAÚDE - ADMINISTRADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. REQUISITOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E PREVALÊNCIA DA ATIVIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O cargo militar ocupado pelo Autor era o de Soldado PM 2a Classe, não o privativo de profissional da saúde na Polícia Militar do Distrito Federal, circunstância que inviabiliza o enquadramento no permissivo constitucional para a acumulação. 2. Prevista excepcionalmente na Constituição Federal, a cumulação de cargos públicos exige comprovação dos pressupostos constitucionais, como a compatibilidade de horários e que a atividade militar terá prevalência. Situação inexistente nos autos. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1273439, 07086527520198070018, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020) Nesse contexto, não vislumbro, em juízo de apreciação não exauriente, a probabilidade do direito vindicado porque, em verdade, a pretensão apresentada em razões de apelo, como corolário para o deferimento da tutela de urgência, não encontra amparo na norma constitucional que determinou ser a acumulação de cargos exceção e restringiu as possibilidades apenas para as hipóteses nela expressamente previstas. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante das considerações feitas, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência recursal formulado na petição de Id 36721027. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, voltem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora